Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720125-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARINO ESPINDOLA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36492874) interposto por JOSE MARINO ESPINDOLA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMa Juíza da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O presente recurso objetiva a reforma do decisório para que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção em substituição da TR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto nos artigos 932, V, b, e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador